Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. NEGATIVA. POLO PASSIVO. INCLUSÃO TAMBÉM DO HOSPITAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTENCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONDENAÇÃO TAMBÉM DO HOSPITAL PELO CUSTEIO DAS DESPESAS HOSPITALARES. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com a teoria da asserção, a aferição da legitimidade das partes se dá a partir do alegado na inicial. Assim, incluído o hospital réu na causa de pedir apresentada, a manutenção de sua legitimidade no pólo passivo da demanda é medida que se impõe.
2. Hospital que não cria dificuldades ou embaraços à internação de paciente mesmo após a negativa por parte do plano de saúde não deve ser condenado juntamente com esse ao pagamento das despesas hospitalares, as quais devem ser suportadas exclusivamente pelo plano de saúde, uma vez reconhecida a abusividade da negativa.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido.